Tribunal: TJSP
Processo: 1011704-76.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INCÊNDIO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE TERMINAL PORTUÁRIO. FALTA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a prova documental é suficiente para o correto equacionamento da demanda, a dispensa da prova oral não configura cerceamento de defesa.
2. Não se pode presumir a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INCÊNDIO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE TERMINAL PORTUÁRIO. FALTA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a prova documental é suficiente para o correto equacionamento da demanda, a dispensa da prova oral não configura cerceamento de defesa.
2. Não se pode presumir a ocorrência de danos morais com base em reportagens jornalísticas e laudos técnicos relativos ao impacto ambiental causado por acidente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011704-76.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes ANA
KAROLYNE DA SILVA OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e ANA
PAULA DA SILVA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelado LOCALFRIO S/A
ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011704-76.2018.8.26.0223 - ERA
2
Apelação Cível no 1011704-76.2018.8.26.0223
Apelantes: Ana Karolyne da Silva Oliveira e Ana Paula da Silva
Apelado: Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
Comarca: Guarujá
V. 1246
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. INCÊNDIO OCORRIDO
NAS DEPENDÊNCIAS DE TERMINAL PORTUÁRIO.
FALTA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DE
DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a prova documental é suficiente para o correto
equacionamento da demanda, a dispensa da prova oral não
configura cerceamento de defesa.
2. Não se pode presumir a ocorrência de danos morais com
base em reportagens jornalísticas e laudos técnicos relativos ao
impacto ambiental causado por acidente.
Trata-se de Apelação interposta contra r. sentença (págs.
583/587), cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Foro
Guarujá que, em ação de reparação por danos morais, julgou improcedente o
pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como a honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.

Apela a autora (págs. 743/772). Argui cerceamento de defesa e
pugna pela anulação da sentença com a reabertura da fase instrutória. Alega que
suportou danos morais causados pela poluição aérea desencadeada pelo incêndio
de grandes proporções na empresa apelada. Pleiteia a anulação da sentença que,
precipitadamente, julgou o feito antecipadamente, pois a decisão recorrida violou
os artigos 5°, incisos XXXV, LIV, LV, e 225, § 3°, da Constituição Federal;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011704-76.2018.8.26.0223 - ERA
3
artigos 4o e 14, § 1o, da Lei 6.938/81; e, 319, 355, 356, 361, 369 e 370 e
seguintes, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a autora
beneficiária da justiça gratuita (pág. 167).
Apresentadas contrarrazões (págs. 965/988).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso (págs. 1.269/1.271).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág 1125).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, faço constar que não vislumbro nenhuma
hipótese de nulidade da sentença. O julgamento antecipado do pedido, ao
contrário do alegado, não implicou em cerceamento de defesa.
Como é cediço, o requerimento de produção de provas é dividido
em duas fases: a primeira dá-se na petição inicial, quando a parte protesta de
modo genérico pela realização de provas; e a segunda, quando a parte especifica
as provas que pretende produzir.
No caso em análise, a postulante, na petição inicial, protestou
pela produção de provas e, em observância ao disposto no artigo 434 do CPC,
juntou documentos destinados a provar suas alegações, dentre os quais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011704-76.2018.8.26.0223 - ERA
4
entretanto, não se encontra nenhum que tivesse o condão de demonstrar eventuais
males à sua saúde, o que estava ao seu alcance no momento da propositura da
ação.
Dessa forma, considerando que a fase de juntada de documentos
já havia sido ultrapassada e que não havia necessidade de prova oral, em face da
peculiaridade do caso concreto, que deu ensejo a várias ações similares, deveria a
parte ter trazido, no momento oportuno, elementos suficientes para demonstrar os
danos que supostamente suportou, nos termos do artigo 373, I do Código de
Processo Civil, o que não logrou fazer.
Assim, correto o julgamento antecipado, uma vez que não havia
mesmo a necessidade de dilação probatória.
Nesse sentido já decidiu esta Corte, conforme pode ser inferido
das seguintes ementas:
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MORAIS
Incêndio no porto de Santos
Alegação de danos morais e
problemas de saúde sofridos em decorrência do acidente Petição
inicial desprovida de qualquer prova nesse sentido, trazendo
apenas noticiários em relação ao acidente - Fato incontroverso
Improcedência
da
ação

Inconformismo
da
autora

Cerceamento de defesa afastado Desnecessidade de prova oral
Conjunto probatório amealhado suficiente para o deslinde da causa

Danos morais não configurados NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1000837-58.2017.8.26.0223;
Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/11/2017; Data de Registro: 30/11/2017) destaques meus.
APELAÇÃO
Ação Indenizatória
Pretensão de reparação
decorrente de danos causados por fumaça gerada pelo incêndio
ocorrido nas dependências da empresa ré Sentença de improcedência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011704-76.2018.8.26.0223 - ERA
5
Inconformismo do autor, alegando, basicamente, a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento
antecipado violou o seu direito de produzir provas

Descabimento - Magistrado que não é obrigado a deferir todas as
provas postuladas pelos litigantes, quando entender que os
elementos existentes nos autos são suficientes para o julgamento
da demanda Autor que se limitou a tecer considerações genéricas
sobre os danos ambientais e os prejuízos à saúde dos moradores
decorrentes de inalação de fumaça tóxica, e do risco da atividade
exercida pela ré como operadora portuária, sem, contudo, descrever e
comprovar os prejuízos ou danos concretos que suportou no episódio -
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000214-
91.2017.8.26.0223; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro:
28/11/2018) destaques meus.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Conhecimento do recurso
interposto pela parte autora, que apenas exerceu seu direito ao duplo
grau de jurisdição. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Julgamento antecipado da lide devidamente realizado. Provas
documentais suficientes para a elucidação dos fatos e para a
apreciação da controvérsia. Inteligência dos artigos 355 e 370 do
CPC. Mérito. Incêndio iniciado nas dependências da empresa ré no
Terminal Portuário de Santos, em 14.01.2016. Responsabilidade
objetiva pelos prejuízos dele decorrentes. Apelante que não
comprovou a existência de danos a serem reparados. Responsabilidade
civil não configurada. Precedentes. Sentença mantida. Honorários
advocatícios sucumbenciais majorados para o importe correspondente
a 17% do valor atualizado da causa (art. 85, §11, CPC), observada a
gratuidade concedida. RECURSO DESPROVIDO, com majoração
dos honorários fixados em Primeiro Grau. (TJSP; Apelação Cível
1000464-27.2017.8.26.0223; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/03/2018; Data de Registro:
14/03/2018) destaques meus.
Superada a questão preliminar, é importante enfatizar que a r.
sentença deu correta solução à lide, porquanto a apelante limitou-se a fazer
considerações genéricas sobre os danos ambientais e eventuais males à saúde dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011704-76.2018.8.26.0223 - ERA
6
moradores das redondezas do acidente, sem, contudo, descrever prejuízos ou
danos suportados por sua pessoa em decorrência do episódio.
Assim, apesar de ter restado incontroversa a ocorrência do
incêndio na unidade da apelada no mês de janeiro de 2016, não há evidência de
que a apelante tenha suportado alguma interferência excepcional à sua saúde em
razão do acidente, que justifique uma indenização.
Não se pode presumir a ocorrência de danos morais com base em
reportagens jornalísticas e laudos técnicos relativos ao impacto ambiental
causado pelo acidente. Como bem ressaltou o representante da D. Procuradoria
Geral de Justiça “A autora sequer descreve os danos suportados em razão de ter
inalado a fumaça causada pelo incêndio. Igualmente não há descrição de onde se
encontrava no momento do incêndio. Com provas tão frágeis a reparação de
danos se mostra improcedente" (págs.1.271).
É sabido que não é qualquer evento danoso que enseja
indenização por danos morais, mas somente aquele que cause sofrimento capaz
de afetar a dignidade da pessoa humana, o que não se verifica no caso em análise.
Em casos similares, este Egrégio Tribunal já decidiu:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Incêndio em terminal de
administração da requerida/apelada que teria causado à autora
problemas de saúde e trauma psicológico Sentença que julgou a
ação improcedente Insurgência da autora Alegação exclusiva de
nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide

Descabimento Autora que não trouxe com sua petição inicial
documentos que demonstrassem minimamente que de fato acabou
sofrendo sendo atingida pelo incêndio ocorrido na apelada e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011704-76.2018.8.26.0223 - ERA
7
sofreu problemas físicos e psicológicos que justifiquem sua
reparação por danos morais Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012305-82.2018.8.26.0223; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/03/2014; Data de Registro:
09/08/2019) destaques meus.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Matéria cuja
apreciação prescinde de dilação probatória (art. 370 do CPC/2015).
Julgamento antecipado. Possibilidade (art. 355, I, do CPC/2015).
Preliminar afastada. NULIDADE. Tese de falta de fundamentação da
decisão que rejeitara os embargos de declaração opostos em face da r.
sentença. Ausência de violação ao art. 489 do CPC/2015. Decisão
suficientemente
fundamentada.
Preliminar
rejeitada.
DANOS
MORAIS. Não caracterização. A chave funcional do dano moral
está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Ausência de real penetração
de eventual conduta ilícita sobre a personalidade humana.
Situação que não produzira nenhum vexame, humilhação ou
depreciação da figura humana da autora. Honradez não atingida.
Hipótese
de
mero
aborrecimento,
tédio
ou
desconforto.
Banalização do dano moral que deve ser evitada. Improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000450-43.2017.8.26.0223; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/04/2018; Data de Registro:
26/04/2018) destaques meus.
Indenização. Dano moral. Incêndio ocorrido nas dependências do
terminal portuário privado da requerida e que incontroversamente
ocasionou o lançamento de substâncias químicas ao ar, atingindo as
cidades de Guarujá, Santos e São Vicente. Cerceamento de defesa
inexistente. Danos de que se queixa a autora comprováveis
mediante prova documental que deve instruir a inicial. Artigo 434
do CPC. Ainda que se cuidasse de responsabilidade objetiva
decorrente do risco da atividade, não há como se acolher o pedido
de indenização por alegados danos à saúde já que a autora não
trouxe quaisquer documentos que comprovassem suas alegações.
Artigo 373, I, do CPC. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1000465-12.2017.8.26.0223; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011704-76.2018.8.26.0223 - ERA
8
Cível; Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro:
23/03/2018) destaques meus.
Responsabilidade civil. Dano moral. Incêndio em terminal
alfandegário da empresa ré que ocasionou a emissão de grande
quantidade de fumaça e liberação de gases tóxicos na atmosfera.
Impacto ambiental que teria repercutido em prejuízos à saúde do
autor, residente nas proximidades do local do acidente. Nexo causal
entre o fato e o dano não configurado. Autor que não demonstrou a
ocorrência dos danos alegados, como lhe incumbia por força do art.
373, inciso I, do CPC. Preliminares afastadas. Ausência de violação
ao princípio da dialeticidade. Cerceamento de defesa inocorrente.
Indenização indevida. Ação improcedente. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000415-83.2017.8.26.0223;
Relator
(a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2018;
Data de Registro: 07/02/2018) destaques meus.
Os documentos carreados nas razões recursais, além de
inadmissíveis, porque juntados após a ocorrência do fenômeno da preclusão, não
alteram a convicção desta Corte, pois não demonstram qualquer dano
efetivamente suportado pela apelante; os documentos mostram sim danos, mas
causados ao ambiente e não à pessoa da apelante. Ademais, não são documentos
novos, tanto que estas provas (págs. 1.016/1.026) já estavam nos autos, conforme
pode ser observado as págs. 61/95.
Nessas condições, não havendo qualquer violação ao princípio
da ampla defesa, tampouco prova de fato do qual possa ser inferido o dano moral,
a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011704-76.2018.8.26.0223 - ERA
9
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da apelada,
majoro os honorários advocatícios em favor do apelado para 12% sobre o valor
da causa atualizado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora